Tribunal: STF
Processo: ARE 1143273
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/1995. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. As lides submetidas aos Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 (I) são historicamente conhecidas como “pequenas causas”, logo exibem diminuta repercussão social, política ou econômica e (II) raramente são dirimidas pela aplicação direta de dispositivos constitucionais, predominando a incidência do Código Civil e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).



    4. Em razão desses fatores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame de três temas de repercussão geral (797, 798 e 800), definiu que os recursos extraordinários interpostos nessas ações só podem ser admitidos se o recorrente (a) demonstrar cabalmente a existência de matéria constitucional explicitamente prequestionada e (b) fundamentar pormenorizadamente a relevância transcendental da questão.



    5. Não atendidas ambas as exigências, deve-se negar seguimento ao recurso com base no art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil de 2015.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.